Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702428-34.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE MOYSES LOPES ALENCAR PACIENTE: TAMIM TEIXEIRA MATTAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O O presente writ não merece seguimento, pois consoante jurisprudência pacífica a ausência de instrução mínima do habeas corpus impede o conhecimento da impetração, dada a ausência de elementos mínimos que permitam aferir sobre a legalidade do apontado ato coator. No caso, a impetração veio desacompanhada da petição inicial e de qualquer documento essencial para deslinde da controvérsia. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva dos impetrantes, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de janeiro de 2026 17:25:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora